Tribunal: TJES
Processo: 5000662-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000662-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
AGRAVADO: ACECO TI S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000662-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

AGRAVAD
A: ACECO TI S/A

P. INT. ATIVA: TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ACECO TI S/A,
deferiu a liminar pleiteada para
“suspender a eficácia do ato que declarou a empresa TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP como vencedora do Pregão Eletrônico n. 13/2019 (...)”.

Em suas razões, aduz o agravante, em breve síntese, que (i) o procedimento licitatório transcorreu de forma regular; (ii) a parte agravada não preenche todos os requisitos para o manejo do recurso administrativo no bojo do pregão; e (iii) não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos praticados pela Administração Pública.

Contrarrazões no evento 509118 pela manutenção do
decisum.

Embora cientificada (evento 661567), a parte interessada ativa não se manifestou.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 761701 opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000662-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

AGRAVAD
A: ACECO TI S/A

P. INT. ATIVA: TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ACECO TI S/A,
deferiu a liminar pleiteada para
“suspender a eficácia do ato que declarou a empresa TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP como vencedora do Pregão Eletrônico n. 13/2019 (...)”.

Em suas razões, aduz o agravante, em breve síntese, que (i) o procedimento licitatório transcorreu de forma regular; (ii) a parte agravada não preenche todos os requisitos para o manejo do recurso administrativo no bojo do pregão; e (iii) não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos praticados pela Administração Pública.

Contrarrazões no evento 509118 pela manutenção do
decisum.

Embora cientificada (evento 661567), a parte interessada ativa não se manifestou.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 761701 opinou pelo desprovimento do recurso.

Na origem, ACECO TI S/A impetrou mandado de segurança em face do Pregoeiro, Diretor Administrativo e Financeiro e Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, apontando, ainda, como parte passiva interessada, a empresa Teclan Informática e Serviços Ltda EPP.

Aduz, em síntese, ter participado do certame deflagrado pelo Pregão Eletrônico nº 013/2019 com objetivo de
“contratação de empresa para o fornecimento, instalação e ativação de solução racks tipo Micro Datacenter para o IEMA”.

Sustenta que a empresa Teclan, embora declarada como vencedora do certame, não preenche os requisitos do edital, sendo apresentada manifestação administrativa no sentido de que tinha interesse de recorrer de tal decisão.

Entretanto, argumenta que apesar de ter se manifestado tempestivamente acerca do interesse em manejar recurso, não lhe foi concedido prazo legal para complementar as razões do recurso.

Basicamente diante de tais argumentos, pretendeu, perante o juízo singular, medida liminar para fins de suspender a eficácia do ato que declarou a empresa Teclan como vencedora do referido Pregão Eletrônico até decisão final a ser proferida na via mandamental de origem.

O Juízo singular, ao receber a petição inicial, proferiu a decisão recorrida (evento 431995) deferindo a liminar requerida.

Pontuou, na oportunidade, que a impetrante, de forma tempestiva, manifestou sua intenção de recorrer, sendo o pedido negado sob o argumento da autoridade coatora no sentido de inexistir problema na documentação apresentada pela empresa vencedora.

Consignou o julgador, entretanto, que a própria área técnica do IEMA havia feito questionamentos para a empresa Teclan acerca da descrição mínima obrigatória.

Destarte, consignou a decisão hostilizada que
“um dos motivos indicados pela impetrante para justificar a interposição do recurso também foi motivo de indagação da própria TI do IEMA”
, restando patente, ao menos em trato preliminar,
“a idoneidade do questionamento da impetrante”
.

Dessa maneira, com o fito de resguardar o direito da impetrante de apresentar, no prazo legal, as razões de seu recurso, a medida liminar fora deferida, conforme já alinhavado.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, em análise da ata de realização do pregão eletrônico (evento 456577), após a empresa Teclan ter sido declarada vencedora do certame, a impetrante/recorrida externou manifestação no sentido de possuir interesse em apresentar recurso
“por ter ciência, através de comprovações que serão apresentadas em peça recursal, de que a referida empresa (vencedora) não tem condições de atender aos requisitos de habilitação, em particular aos requisitos de qualificação técnica,
conforme item 6 do Edital e descritivo técnico”.

Após o pregoeiro franquear nova manifestação para que fosse apresentada motivação clara, a impetrante consignou que
“os atestados apresentados pela TECLAN não atendem a instalação/fornecimento de Rack tipo micro datacenter”.

Pontuou, nas mensagens subsequentes, diversas inconsistências que, segundo seu entender, invalidam os atestados apresentados pela empresa vencedora.

Ato contínuo, entretanto, o Sr. Pregoeiro indeferiu a interposição do recurso basicamente por entender que não foram vislumbrados motivos técnicos e documentais que possam prejudicar o concorrente e que
“toda documentação está de acordo com o edital e, quanto a parte técnica, a própria coordenação de TI do IEMA já havia questionado a licitante vencedora quanto à descrição mínima obrigatória”.

Pois bem.

A Lei nº 10.520/02, ao instituir a modalidade de licitação denominada pregão, preconiza, em seu artigo 4º, inciso XVIII, que
“
declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos”.

Aliás, tal dispositivo é replicado integralmente no bojo do Edital em cotejo, conforme item 17.2 (evento 795921).

Outrossim, é de se notar que o C. STJ já decidiu (AREsp 472.846/PR), ao analisar a referida legislação, que
“
o entendimento de que a manifestação da intenção de recorrer já viesse motivada significaria exigir que o recorrente, por antecipação, conhecesse o teor do ato do qual recorre, para que trouxesse, de logo, a sua motivação esmerada.”

Destarte, conforme o mesmo precedente,
“
e
ntende-se que para o direito ordinário de recorrer requer-se, tão só e apenas, a contrariedade à pretensão, ou seja, aquele fenômeno que os processualistas civis chamam de sucumbência; o prazo de três dias para apresentação das razões tem precisamente o objetivo de permitir que o recorrente, refine os seus argumentos, exponha os seus motivos e diga, explicitamente, em que reside a erronia, o equívoco ou a injuricidade da decisão administrativa”
, de modo que
“
exigir-se que, no inopino da manifestação recursal, se apresentem, de logo, as razões é o mesmo que impor ao recorrente um encargo do qual não pode se desincumbir, pelo menos não poderá fazê-lo de forma refletida, fundada e consciente.”

Cito, também, doutrina de Marçal Juste Filho
1
acerca do tema em cotejo

No âmbito do pregão comum, o licitante tem o dever de indicar, desde logo, os fundamentos de seu recurso.
Ser-lhe-á assegurada a faculdade de apresentação de memorial, no prazo de três dias úteis.

Esses memoriais destinam-se ao desenvolvimento e aprofundamento das razões anteriormente indicadas.
Essa solução é incompatível com as características do pregão eletrônico. É que, no pregão eletrônico, o licitante não tem acesso material e visual aos documentos apresentados pelos demais competidores.
No pregão comum, os licitantes dispõem da faculdade de exame de todos os elementos apresentados e trazidos aos autos.

Impor ao licitante insatisfeito, no pregão eletrônico, o dever de deduzir desde logo os fundamentos de sua insatisfação equivaleria a frustrar o seu direito constitucionalmente assegurado de exercitar o recurso. Afinal, o sujeito não teve acesso à documentação relativa aos fatos. A garantia constitucional do art. 5o., inc. LV, da CF/88 atribui ao licitante o direito de plena ciência acerca de todos as atos praticados ao longo do certame, tanto os da Administração Pública como os de responsabilidade de outros particulares. O direito de interpor recurso relaciona-se coma ampla defesa, tal como é incontroverso. Todo obstáculo à ampla defesa dos interesses próprios, relacionado com a formalidades destituídas de utilidade, deve reputar-se como proscrito pela disciplina constitucional do processo administrativo.

Guarda maior pertinência a apresentação do recurso uma vez que, conforme consignado na decisão hostilizada, um dos argumentos sustentados pela impetrante – a ser melhor abordado em seu recurso – também foi alvo de questionamento pela própria equipe de Tecnologia da Informação do IEMA.

Como arremate, é de se registrar que, segundo recente precedente do C. STJ,
“o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna”
. (AgInt no RMS 62.796/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020). Assim,
in casu
, não há que se falar em indevida ingerência do Poder Judiciário no controle de legalidade do ato administrativo.

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, se mostra prudente sobrestar os efeitos da decisão administrativa que declarou a empresa Teclan vencedora para que a impetrante possa exercer o seu direito de recurso manifestado de forma tempestiva e suficientemente fundamentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, Dialética, São Paulo, 2005, pp. 313/314).

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de preservar a decisão agravada que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ACECO TI S/A em face de ato dito coator praticado pelo Pregoeiro, pelo Diretor Administrativo e Financeiro e pelo Presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), deferiu a liminar pleiteada para
“suspender a eficácia do ato que declrou a empresa Teclan Informática e Serviços Ltda-EPP como vencedora do Pregão Eletrônico n. 13/2019 (...)”
.

A empresa agravada impetrou mandando de segurança na instância primeva alegando que a pessoa jurídica Teclan, embora declarada vencedora do certame, não preencheria os requisitos do instrumento convocatório, motivo pelo qual apresentou, tempestivamente durante o pregão, a sua intenção de recorrer de tal ato administrativo, todavia não lhe fora concedido prazo legal para complementar as razões do recurso.

O juízo
a quo
deferiu o pleito liminar em virtude de constatar
“a idoneidade do questionamento da impetrante”
a respeito da descrição mínima obrigatória do objeto pela empresa declarada vencedora, eis que isto fora objeto de questionamento pela própria área técnica do IEMA, bem como diante da necessidade de lhe conceder prazo para a complementação das razões de seu recurso.

Conforme bem esclarecido pelo culto Relator, tanto o art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02, reproduzido no item 17.2 do edital, quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça disciplinam que, após a licitante manifestar a sua intenção de recorrer da decisão proferida durante o pregão, deverá lhe ser concedido o prazo legal de 03 (três) dias para indicar as razões do seu inconformismo, não podendo ser exigida a formulação dos argumentos no ato da interposição do recurso, considerando que lhe deve ser assegurado tempo hábil para manusear toda a documentação constante no processo administrativo.

Não fosse o bastante, como bem destacou o insigne Relator, um dos questionamento levantados pela agravada em seu recurso, que será melhor abordado quando da apresentação das razões recursais, também foi alvo de apontamento pela própria equipe técnica do IEMA, o que reforça a necessidade de, em sede de cognição sumária, sobrestar os efeitos da decisão administrativa que declarou a empresa Teclan vencedora do certame.

Portanto, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000662-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

AGRAVAD
A: ACECO TI S/A

P. INT. ATIVA: TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – DIREITO DE RECORRER – MANIFESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE E DE FORMA FUNDAMENTADA – DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 10.520/02, ao instituir a modalidade de licitação denominada pregão, preconiza, em seu artigo 4º, inciso XVIII, que
“
declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos”.

2.
É de se notar que o C. STJ já decidiu (AREsp 472.846/PR), ao analisar a referida legislação, que
“
o entendimento de que a manifestação da intenção de recorrer já viesse motivada significaria exigir que o recorrente, por antecipação, conhecesse o teor do ato do qual recorre, para que trouxesse, de logo, a sua motivação esmerada.”

3.
Guarda maior pertinência a apresentação do recurso uma vez que, conforme consignado na decisão hostilizada, um dos argumentos sustentados pela impetrante – a ser melhor abordado em seu recurso – também foi alvo de questionamento pela própria equipe de Tecnologia da Informação do IEMA.

4.
Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, se mostra prudente sobrestar os efeitos da decisão administrativa que declarou a empresa Teclan vencedora para que a impetrante possa exercer o seu direito de recurso manifestado de forma tempestiva e suficientemente fundamentado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.